Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701241-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIENE DE SOUZA CARVALHO BARROS, ELIDONES SILVA BARROS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA, em face da decisão proferida no ID 67931342, que determinou o recolhimento em dobro do preparo. Nas razões recursais (ID 67988613), afirma que interpôs recurso contra decisão adotada em reclamação pré-processual. Informa que, nesses casos, o sistema do TJDFT não possibilita a emissão da guia de pagamento antes da interposição do recurso. Requer que sejam providos os embargos de declaração. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Vejamos. O agravante afirma que antes da interposição do recurso não era possível gerar a guia de custas referente ao agravo, o que teria motivado o não recolhimento preparo. Todavia, deve-se observar que, interposto o recurso e gerado o número do processo, era possível ao agravante ter procedido ao recolhimento do preparo logo após ou no mesmo dia. Contudo, até o presente momento o preparo não foi pago. Desse modo, o recolhimento em dobro é medida que se impõe. Destarte, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Proceda o embargante ao recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora